Tribunal: TJMT
Processo: 1002940-64.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002940-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 111.175.161-72 (AGRAVANTE), MARIA BENTA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 502.689.021-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DOS CRIADORES DE GADO PANTANEIRO DO MEDIO PANTANAL LTDA - CNPJ: 44.034.939/0001-42 (AGRAVADO), MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO), ANA CAROLINE ALMEIDA SOUZA - CPF: 027.925.761-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NO PONTO, O PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. INSPEÇÃO JUDICIAL. REMOÇÃO DE ANIMAIS. LIMITES DA PRODUÇÃO DE PROVA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de produção antecipada de provas, deferiu medida de urgência para realização de inspeção judicial e subsequente remoção de animais da propriedade dos agravantes, sob alegação de pertencimento a terceiros cooperados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, em sede de agravo de instrumento, rediscutir a concessão da gratuidade da justiça e o valor da causa, já estabilizados por preclusão; e (ii) saber se a decisão agravada, ao permitir a remoção de animais, extrapolou os limites da produção antecipada de provas, prevista no art. 381 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A insurgência contra a concessão da justiça gratuita e a fixação do valor da causa resta prejudicada pela preclusão, pois não impugnadas oportunamente, conforme os arts. 292, § 3º, 293 e 337, III e § 5º, do CPC.

4. A produção antecipada de provas visa exclusivamente à preservação de elementos probatórios, sem comportar atos satisfativos, como a remoção de bens, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

5. A decisão agravada, ao autorizar a remoção de animais, ultrapassou os limites legais da ação probatória, sendo suficiente a preservação da prova por meios menos gravosos, como o registro documental.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido em parte e, no ponto, provido para excluir da decisão agravada a autorização de remoção dos animais, determinando que eventual diligência probatória futura observe estritamente os limites do art. 381 do CPC.

Tese de julgamento
:

"1. A insurgência contra a concessão da justiça gratuita e o valor da causa deve ser arguida no momento processual adequado, sob pena de preclusão.
2. Na ação de produção antecipada de provas, não se admite a prática de atos satisfativos, devendo a preservação da prova respeitar o contraditório e o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 292, § 3º, 293, 337, III e § 5º, 381 e 382.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo nº 1017858-15.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 1948594/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ANTÔNIO SOARES DA SILVA e MARIA BENTA NASCIMENTO DA SILVA
contra

decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT no bojo da Ação de Produção Antecipada de Prova com Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars n° 1001001-21.2024.8.11.0053 ajuizada por
COOPERATIVA DOS CRIADORES DE GADO PANTANEIRO DO MÉDIO PANTANAL LTDA
, a realização de nova diligência para verificação de eventuais animais pertencentes aos cooperados, bem assim, caso comprovada a respectiva propriedade, sejam-lhe devidamente restituídos.

Em sede
preliminar
, defendem a
necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita
indevidamente concedido à parte Agravada, sustentando ausência de comprovação da hipossuficiência econômica exigida pelo art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Para tanto, ressaltam que a documentação acostada evidencia a existência de saldo bancário positivo e estrutura operacional robusta, incompatível com a concessão da benesse legal.

Apontam, também, a
inadequação do valor da causa atribuído pela Agravada
, fixado em R$ 1.000,00, considerado manifestamente irrisório frente à complexidade e ao conteúdo econômico da demanda, que envolve propriedade rural de mais de dois mil hectares e expressiva quantidade de bovinos.

Pleiteiam, assim, a fixação do valor da causa em, no mínimo, R$ 400.000,00, com a consequente determinação de recolhimento das custas devidas e possível cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 292, IV, do CPC.

No
mérito
, insurgem-se contra a decisão agravada que deferiu medida de urgência para realização de inspeção judicial e subsequente
remoção de animais
da Fazenda Matão, sob alegação de que pertenceriam aos associados da agravada. Alegam que a medida extrapola os limites legais da produção antecipada de provas, a qual se destina, nos termos dos arts. 381 a 383 do CPC, exclusivamente à preservação da prova, não comportando atos de constrição de bens ou intervenção possessória.

Pontuam diversas
irregularidades na condução das diligências
, como a ausência de documentação emitida pelo INDEA-MT que comprove a propriedade dos animais, a realização de inspeções sem a presença dos agravantes e a suposta omissão de fatos relevantes nos autos de inspeção. Noticiam, inclusive, a ocorrência de danos a animais durante a diligência, ausência de controle no transporte e identificação de cabeças de gado, bem como a suposta tentativa de retirada indevida de animais pertencentes a terceiros.

Sustentam, ainda, que a condução da medida judicial sem o devido contraditório e sem prova mínima de propriedade implica violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, gerando risco de lesão irreparável aos bens dos agravantes.

Diante de tais fundamentos, requerem a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada e restabelecer o status quo ante, bem como, ao final, o
provimento do recurso
, com a revogação da decisão agravada e determinação de observância estrita dos limites legais da ação probatória.

A tutela recursal foi indeferida pelo então Relator, Desembargador Márcio Vidal, conforme Id. 266947251.

Contrarrazões ofertadas no Id. 273098865, onde a agravada suscita a preclusão quanto à discussão sobre a gratuidade da justiça e sobre o valor da causa, sob o fundamento de que a decisão que concedeu tais benefícios é anterior à decisão ora agravada e não foi objeto de impugnação no momento processual oportuno, apontando que os agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo recursal desde a citação válida em 04/10/2024, não podendo agora, por meio de agravo interposto apenas em 06/02/2025, atacar matéria já estabilizada.

No mérito, defende que a decisão agravada encontra respaldo legal, tendo sido motivada por situação de urgência, com o objetivo de preservar a prova diante da iminência de cheia na região do pantanal e da prática reiterada de retenção indevida de gado.

Alega que a inspeção judicial foi devidamente acompanhada por oficial de justiça, com fé pública, munida das marcas de identificação dos animais. Sustenta a legalidade do procedimento adotado e afasta, ponto a ponto, as irregularidades indicadas pelos agravantes, inclusive quanto à ausência de documentos e à alegada condução indevida das diligências.

Ao final, pugna pela
manutenção da decisão agravada
, negando-se provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não vislumbrar interesse público que justifique sua intervenção (Id. 280879376)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

I – Da gratuidade da justiça e do valor da causa

Em preliminar, os agravantes impugnam a concessão do benefício da justiça gratuita à parte agravada, alegando ausência de demonstração da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. Aduzem, ainda, a inidoneidade do valor atribuído à causa, por considerarem irrisório diante da natureza e expressividade econômica da demanda.

Todavia, assiste razão à agravada ao invocar a preclusão quanto a essas matérias.

É que a decisão que deferiu a gratuidade e acolheu o valor inicialmente atribuído à causa não foi objeto de impugnação no momento adequado que, na hipótese, seria em sede de contestação, já que a citação válida ocorreu em 04/10/2024.

Aliás, a impugnação ao valor da causa é questão processual preliminar, cuja análise deve preceder à apreciação do mérito da demanda, nos termos dos arts. 292, § 3º, 293, e 337, III , e § 5º, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – VALOR DA CAUSA- IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A impugnação ao valor da causa deve ser arguida como preliminar da peça contestatória, sob pena de preclusão, consoante artigo 293 do Código de Processo Civil.
(TJ-MT 10178581520218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - ARTIGO 293, DO CPC - MATÉRIA ATINGIDA PELA PRECLUSÃO - MÉRITO RECURSAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À POSSE INJUSTA DA RECORRENTE - AQUISIÇÃO POR MEIO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO DESCONSTITUÍDO- PEDIDO IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
De acordo com o artigo 293 do CPC, a impugnação ao valor da causa deve ocorrer em preliminar da contestação, sob pena de preclusão. No caso concreto, tendo em vista que a questão foi suscitada somente nesta seara recursal, conclui-se que o exame da matéria está prejudicado diante da ocorrência da preclusão e dela não conheço
. A Ação Reivindicatória é demanda de natureza real colocada à disposição do proprietário sem posse contra o possuidor não proprietário, tendo como pressupostos: i) prova do domínio do Autor; ii) individuação da área e iii) posse injusta do Réu . In casu, ficou demonstrado que a posse da Apelante é mansa e pacífica, foi adquirida por meio de contrato de compra e venda não desconstituído, de modo não há falar em posse injusta e justifica a modificação da sentença. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000383-42.2012.8 .11.0012, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 12/02/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2020)

Da mesma forma é a insurgência contra a gratuidade deferida em favor da parte autora, consoante disposto no artigo 100, do Código de Processo Civil que estabelece que, uma vez deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação.

Nesse sentido:

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE CONCEDEU A JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CABIMENTO - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MÚTUA ASSISTÊNCIA ENTRE CÔNJUGES - PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Deixa-se de conhecer o recurso no tocante à insurgência referente ao
deferimento da justiça
gratuita, uma vez que não é cabível o presente recurso pois não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC
.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie.

A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o trinômio necessidade-possibilidade e proporcionalidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1 .695, ambos do CPC.

In casu, na fase instrutória do feito, as partes terão a oportunidade de produzir provas no sentido de dirimir tanto a possibilidade do agravante em prover os alimentos como a necessidade da agravada. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10130107720248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA – MEIO INADEQUADO – ART. 100 DO CPC/2015 – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – TUTELA DE URGÊNCIA – PENSÃO MENSAL – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.
Consoante o disposto no 100 do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede a gratuidade de justiça, que, no entanto, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, na forma do § 1º do artigo 1.009 do mesmo Códex.
A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). Comprovada a verossimilhança das alegações do autor, em que ficou demonstrado que o acidente de trânsito objeto da lide gerou sua incapacidade laboral, pela própria natureza alimentar da pensão mensal, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida antecipatória. (TJ-MT 10143341020218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Assim, em razão da ausência de alegação de modificação da condição e econômica da parte, considerando que as ambas as matérias foram impugnadas unicamente nesta seara recursal, conclui-se que o exame da matéria está prejudicado diante da ocorrência da preclusão,
razão pela qual não conheço do recurso nesse tocante.

2. Do mérito

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
nos autos de ação de produção antecipada de prova, deferiu medida de urgência para inspeção judicial e subsequente
remoção de animais
supostamente pertencentes a cooperados da parte autora
, ora agravada.

A controvérsia central reside na legalidade da medida de urgência deferida no bojo da ação probatória,
que autorizou a realização de inspeção judicial com eventual retirada de animais da propriedade dos agravantes
, sob alegação de pertencerem a terceiros cooperados da agravada.

A produção antecipada de provas, conforme dispõe o art. 381 do CPC, visa essencialmente à obtenção de elementos probatórios quando houver risco de perecimento ou dificuldade de sua colheita futura, senão vejamos:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Da leitura, observa-se que a produção de provas é instituto voltado à tutela da prova, e não à resolução de litígios possessórios ou declaratórios de domínio, de modo que, uma vez constatada a propriedade de semoventes de propriedade dos cooperados, há de ser dirimida em ação própria.

Nesse sentido, a medida judicial impugnada extrapola os limites da cognição sumária e instrumental própria da ação probatória, ao ensejar medida de força – a retirada de bens móveis (bovinos) – sem a devida formação do contraditório e sem respaldo em prova pré-constituída de domínio.

A constatação de marcas nos animais, conforme informado, não se mostra suficiente, por si só, para ensejar intervenção possessória antecipada.

Ressalte-se que, ainda que envolta em urgência, a atuação jurisdicional não pode prescindir das garantias processuais fundamentais, especialmente do devido processo legal e da ampla defesa, os quais, dado ao rito da produção de provas, são obstados em sua integralidade, tendo em vista que
“No âmbito da ação cautelar de produção antecipada de provas, as impugnações deduzidas pelo requerido devem compatibilizar-se com o rito procedimental, limitando-se às questões de ordem pública como a legitimidade, interesse de agir, cabimento da medida e de eventual contraprova, e temas correlatos”
(STJ - AgInt no AREsp: 1948594 MG 2021/0233054-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Ademais, eventual risco de perecimento da prova, como alegado pela agravada em virtude de cheia iminente, poderia ser resguardado mediante registro fotográfico ou documental da situação dos animais, sem necessidade de remoção ou outra forma de constrição que possa configurar, em tese, medida satisfativa indevida.

Nesse passo, conclui-se que a decisão agravada ultrapassou os limites legais da ação de produção antecipada de provas, adentrando indevidamente em matéria possessória e de propriedade, fugindo assim, dos limites estabelecidos no artigo 381 do CPC.

Até porque, de acordo com a jurisprudência, a ação antecipada de provas é um processo autônomo, cuja finalidade é exclusivamente exibitória e tem caráter satisfativo, visando obter meios de prova para esclarecer fatos e orientar o demandante sobre a medida a ser tomada em relação ao demandado.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DEFERIMENTO DA MEDIDA – DOCUMENTOS EXIBIDOS – PRELIMINAR – DESERÇÃO – REJEITADA – PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – IRRECORRIBILIDADE – ART. 382 § 4º DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1
. A ação antecipada de provas constitui processo autônomo, cuja pretensão é exclusivamente exibitória e de cunho satisfativo, com o intuito de obter meios de prova para elucidar fatos e orientar o demandante quanto à medida a ser adotada em relação ao demandado, cujas hipóteses de cabimento estão previstas no art . 381 do CPC
. 2. Na medida cautelar de produção antecipada de prova não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do art. 382, § 4º, do CPC, o que não é o caso dos autos . Precedentes do STJ. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10267700420238110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E, NO PONTO, DOU-LHE PROVIMENTO
para
excluir da decisão agravada a autorização de remoção dos animais
, determinando ainda que,
caso ainda haja necessidade de diligência probatória, esta observe estritamente os limites do art. 381 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025